Tribunal: TJBA
Processo: 8012119-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012119-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: JOAO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, aos recursos interpostos sob a égide do CPC/2015 aplicam-se os requisitos de admissibilidade previstos no referido diploma legal.

O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedada a supressão de instância.

Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que para uso off label, quando a doença é coberta pelo contrato, porquanto não compete à operadora limitar o tratamento indicado.

Demonstrada, por relatório médico, a necessidade urgente do fármaco para tratamento de doença oncohematológica grave (mieloma múltiplo), mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento do feito e assegurou o tratamento indicado.

Recurso conhecido e desprovido.

Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.